Tribunal: TJMT
Processo: 1015574-34.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015574-34.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- JOAO FELIX ADVINCULA DA SILVA
AGRAVADA:- MARICERMA MARIA BASTOS
Agravo de Instrumento n. 1015574-34.2021.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Reconhecimento de União Estável c/c Dissolução da Mesma e por consequência Divisão de Bens Comuns e Definição de Guarda de Menor, rejeitou o argumento de nulidade do decisum que julgou improcedente a Exceção de Pré-Executividade, bem como entendeu, com relação a partilha do imóvel, que o cálculo deverá ser sobre as parcelas efetivamente quitadas durante a convivência marital e não em relação ao valor do imóvel.
O agravante alega que a sentença determinou a partilha de bens em partes iguais adquiridos na constância da união estável, e bem como, procedente o pedido de reconvenção formulado pelo Agravante, no sentido de partilhar as dívidas em partes iguais que foram contraídas durante o período de união estável.
Acrescenta que a aferição dos valores seria computada por meio de liquidação de sentença, o que demandaria a realização de perícia contábil.
Aduz que ao requerer o Cumprimento da Sentença a agravada pleiteou a designação de perito, porém, ao invés de aguardar a remessa dos autos ao contador, ela inseriu valores por estimativa, fato que o levou a interpor Objeção de Não Executividade para o fim de anular o feito com o retorno dos autos à contadoria judicial.
Afirma que peticionou duas vezes para que fosse analisado o seu pedido (Objeção de Não Executividade), sem que fosse atendido.
Pontua que, enquanto aguardava um veredicto da justiça e análise dos seus pedidos, a Agravada de má-fé, procedeu a venda do único imóvel do casal, qual estava na posse da Agravada com base apenas por uma liminar, visto que o Juízo de origem havia proibido que o imóvel fosse vendido conforme id.23453243.
Assevera que, não obstante as diversas nulidades detectadas, a Objeção foi rejeitada, porém não foi intimado desse decisum. E mais, o juízo a quo teria sido induzido a erro ao consignar que ele teria direito apenas a 50% dos valores pagos durante o financiamento do imóvel a ser partilhado.
Ressalta que a agravada tenta simular a venda da casa por R$280.000,00, quando na verdade ela a vendeu por R$645.000,00.
Discorre sobre a nulidade absoluta do decisum por não ter sido intimado.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija a concessão da medida neste momento.
Ademais, a matéria precisa ser analisada com cautela, mesmo porque se trata de processo volumoso, exigindo cuidado na análise das peças, sobretudo quanto a intimação do decisum que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.
Todas as questões apontadas serão aprofundadas após a oitiva da agravada.
Importante registrar que Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 31 de agosto de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator